Tribunal: TJES
Processo: 5001784-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOEL FERNANDES DE LIMA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. FERRAMENTA “ACESSO DE TERCEIROS” DO PJE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se afastou a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante alega nulidade do julgamento por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, sustentando que o agravante não indicou os advogados das partes agravadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade no julgamento do agravo de instrumento em razão da ausência de intimação da embargante para apresentar contrarrazões, diante da omissão na indicação do seu patrono na petição recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação para apresentação de contrarrazões constitui requisito essencial à validade do julgamento do agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.016, IV, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. Todavia, o sistema PJe permite identificar os acessos de terceiros aos autos, demonstrando que o advogado da embargante consultou o processo em diversas oportunidades, quase diariamente, inclusive antes e após a publicação da decisão agravada.

5. A inequívoca ciência do patrono da embargante sobre a existência e o andamento do recurso afastando a alegação de nulidade.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal rejeita a chamada “nulidade de algibeira”, consistente na arguição tardia de nulidade processual apenas após julgamento desfavorável, em violação ao princípio da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, IV; 1.018; 269; 272, §2º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.653.146/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017; STJ, REsp 908.623, Rel. Min. Massami Uyeda, DJ 28.10.2009; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 26.09.2019; TJES, AI 5006751-50.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada ZIPPILIMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, em sede de agravo de instrumento deu parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 13844398).

Em suas razões recursais (id. 14713177), o embargante sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão por ausência de intimação da agravada, por seus advogados por ela constituídos para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, uma vez que o agravante não teria indicado os agravados e seus respectivos patronos.

Em contrarrazões (id. 15407310), o embargado requer a rejeição dos aclaratórios, por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001784-54.2025.8.08.0000

Embargante:
Zippilima Comercio de Derivados de Petroleo Ltda ME

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em analisar se há nulidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento em razão da ausência de intimação da embargada para apresentar contrarrazões.

É cediço que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a informação do nome e do endereço completo dos advogados cadastrados constitui exigência legal, nos termos do art. 1.016, IV, do CPC,
in verbis:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

O Código de Processo Civil também prevê em seus artigos 269 e 272, §2º, que as publicações e intimações dos atos processuais são indispensáveis ao regular processamento do feito, já que apenas a partir delas é que as partes poderão exercer o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, extrai-se da petição do recurso de agravo de instrumento (id. 12120030), que constaram como agravados “JOEL FERNANDES LIMA E OUTROS”, sem a devida indicação dos advogados das partes, conforme exigência do art. 1.016, IV, do CPC.

Após a decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo “para que a cobrança de honorários sucumbenciais não seja exigida do agravante até o final do recurso” (id. 12146875), foi juntada certidão informando o seguinte:
“Certifico que deixei de intimar Joel Fernandes de Lima, conforme a r. decisão id 12146875 por não constar nos autos, salvo melhor juízo, advogado e nem o endereço do mesmo.”

Pois bem. Não ignoro o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a intimação para apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causar prejuízo à parte”
(REsp n. 1.653.146/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017) e de que
“Padece de nulidade absoluta o julgamento da apelação, na hipótese de ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte ex adversa para oferecimento de contrarrazões”
(RESP 908.623, Min. Massami Uyeda, DJ. 28.10.2009).

Todavia, o sistema PJe possui a funcionalidade “acesso de terceiros”, que permite ao magistrado consultar todos que tenham acessado o processo eletrônico. No caso concreto, é possível observar que o patrono da embargante/agravada, Dr. Fernando da Silva Ribeiro (OAB/ES nº 22.609) teve acesso aos autos nas seguintes datas:

10/02/2025 – dia em que o recurso fora distribuído à Relatora Desembargadora Marianne Judice de Mattos;

14/02/2025 – dia da publicação no DJ eletrônico da decisão que concedeu em parte a antecipação da tutela recursal (id. 12146875);

17/02/2025, 20/02/2025, 27/02/2025, 06/03/2025, 10/03/2025, 11/03/2025, 17/03/2025, 18/03/2025, 19/03/2025, 20/03/2025, 31/03/2025, 07/04/2025, 08/04/2025, 10/04/2025, 11/04/2025, 16/04/2025, 22/04/2025, 24/04/2025, 30/04/2025, 05/05/2025, 06/05/2025, 09/05/2025, 13/05/2025, 21/05/2025, 26/05/2025, 27/05/2025;

28/05/2025 – data da juntada da certidão de julgamento do recurso (id. 13841242);

29/05/2025; 30/05/2025; 01/06/2025, 02/06/2025, 04/06/2025, 15/06/2025, 23/06/2025, 01/07/2025

04/07/2025 - dia seguinte à publicação do v. acórdão embargado do DJ eletrônico.

10/07/2025 – dia em que protocolou a os embargos de declaração em que pugnou pela nulidade do acórdão (id. 14713177).

Para mais, verifica-se também que o agravante informou a interposição do Agravo de Instrumento na ação de origem (art. 1.018, CPC) no mesmo dia da sua interposição.

Pelo contexto acima delineado, entendo que, ante às particularidades do caso, ocorreu a inequívoca ciência do advogado constituído pela Agravada acerca do presente recurso.

Insta asseverar, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

Mister colacionar v. acórdão desta Primeira Câmara Cível que, no julgamento de questão de ordem no Agravo de Instrumento nº
5006751-50.2022.8.08.0000
, entendeu, no mesmo sentido, pela configuração da ciência inequívoca do advogado da agravada em caso análogo ao dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM – NULIDADE ACÓRDÃO – INDICAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE CONSTITUÍDO NOS AUTOS DE ORIGEM –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA – ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO DA AGRAVANTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VIOLAÇÃO À BOA FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. 1. Em se tratando de Agravo de Instrumento, a informação do nome e do endereço completo dos advogados constantes do processo constitui requisito obrigatório a constar no recurso, a teor do disposto no art. 1 .016, IV, do CPC. 2. Nos termos dos artigos 269 e 271, § 2º, do CPC, as publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, na medida em que é a partir delas que as partes tomam ciência de tudo que é praticado nos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.
4. In casu, o Réu/Agravante informou advogada que não representa a Autora/Agravada no processo principal. Consequentemente, as intimações para oferecimento de contrarrazões e para ciência da inclusão do processo em pauta para julgamento foram a ela direcionadas.
Ocorre que o sistema PJe possui a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo, e foi evidenciado que o advogado da Autora/Agravada teve acesso aos autos em diversas datas. Ademais, o Agravante informou a interposição do Agravo de Instrumento na ação de origem (art. 1.018, CPC), permitindo concluir que, ante as particularidades do caso, ocorreu a ciência inequívoca da Autora/Agravada acerca do presente recurso.
5. Nulidade arguida somente após o julgamento desfavorável do Agravo de Instrumento. 6 . Questão de ordem rejeitada. Acórdão mantido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50067515020228080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 12/06/2023)

Consoante afirmado pelo Eminente Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como é o caso da chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. A
RGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.(...) 5-
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.6- Recurso especial conhecido e desprovido
.(REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se incólume oo v. acórdão id. 13844398.

É como voto.